Tribunal: TCU
Processo: 011.751/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7705/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Humberto José Mendes da Silva (CPF XXX.383.304-XX) e ao Sr. Hugo Morais de Alcântara (CPF no XXX.322.104-XX) ante o recolhimento das respectivas multas individuais, cominadas pelo item 9.7 do Acórdão 11576/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.751/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.211/2010-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Falconi Construções e Servicos Ltda - EPP (07.942.236/0001-96); Hugo Morais de Alcântara (XXX.322.104-XX); Humberto José Mendes da Silva (XXX.383.304-XX); José Carlos Vidal (XXX.454.634-XX); José Martinho Cândido de Castro (XXX.181.254-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gurjão - PB 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Mary Delania Araujo de Oliveira e outros, representando José Martinho Cândido de Castro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.